Tribunal: TJMT
Processo: 0036281-74.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SÓLIDA ENGENHARIA LTDA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 36281/2020
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – DANO HIPOTÉTICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS E DANOS EFETIVAMENTE CAUSADOS – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AOS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DIREITO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
3. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

EMBARGANTE:
SÓLIDA ENGENHARIA LTDA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Empresa Sólida Engenharia Ltda em face do acórdão (fls. 227/233), que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, para reformar integralmente a sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Perdas e Danos n. 9471-51.2011.8.11.0041 e julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial, restando prejudicada a remessa necessária.
Aduz, em síntese, que, ao negar a reparação dos danos, o acórdão embargado restou omisso quanto à caracterização da coisa julgada formada nos autos do Mandado de Segurança n. 486/2007, que reconheceu a ilegalidade da rescisão contratual efetuada pelo Embargado e, como o referido remédio constitucional não é substitutivo de ação de cobrança, nos termos da Súmula 269 do STF, a busca pela reparação dos danos deve ocorrer pelas vias ordinárias.
Assevera, ainda, a existência de omissão quanto à comprovação dos danos causados à título de lucros cessantes, na medida em que, se não há dúvidas quanto a ilegalidade da rescisão contratual unilateral efetuada pelo Embargado, por não ter observado o devido processo legal e o contraditório, são evidentes os lucros cessantes, na medida em que deixou de lucrar mensalmente com os valores que lhe eram devidos pela prestação do serviço.
Destaca, também, que, os danos morais restaram evidentes, ante os prejuízos a honra objetiva da empresa, já que o Embargado alegou que a rescisão teria se dado por culpa dela, de forma que lhe atribuiu a condição de suposta inadimplência.
Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, com a análise das questões jurídicas apontadas, especialmente, com o propósito de prequestionamento.
Não houve a apresentação de contrarrazões pelo Embargado, conforme certidão de fls. 240.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios, in verbis:
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, a Embargante alega que o acórdão embargado restou omisso quanto à caracterização da coisa julgada formada nos autos do Mandado de Segurança n. 486/2007, que reconheceu a ilegalidade da rescisão contratual efetuada pelo Embargado e, como o referido remédio constitucional não é substitutivo de ação de cobrança, nos termos da Súmula 269 do STF, a busca pela reparação dos danos deve ocorrer pelas vias ordinárias.
Destaca, também, a existência de omissão quanto à comprovação dos danos causados à título de lucros cessantes, na medida em que, se não há dúvidas quanto a ilegalidade da rescisão contratual unilateral efetuada pelo Embargado, por não ter observado o devido processo legal e o contraditório, são evidentes os lucros cessantes, na medida em que deixou de lucrar mensalmente com os valores que lhe eram devidos pela prestação do serviço.
Por fim, ressalta que, os danos morais restaram evidentes, ante os prejuízos a honra objetiva da empresa, já que o Embargado alegou que a rescisão teria se dado por culpa dela, de forma que lhe atribuiu a condição de suposta inadimplência.
Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). [Destaquei]

No presente caso, a alegada omissão apenas reflete o intuito da Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.
Isso porque, em que pese a insurgência quanto ao resultado do julgamento, sob a arguição de ofensa à coisa julgada do MS n. 486/2007, o acórdão embargado expressamente consignou, que, o fato de a Empresa Apelada ter obtido o reconhecimento da ilegalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo por inobservância do devido processo legal e contraditório, em sede de mandado de segurança transitado em julgado, por si só, não lhe confere automaticamente o direito a reparação por perdas e danos.
Tal posicionamento veio fundamentado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, as perdas e danos não se presumem, devendo ser cabalmente especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotéticos.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LUCROS PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada.
Precedentes.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1014412/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 2/12/2019). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta egrégia Câmara:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO UNILATERAL – LUCROS CESSANTES – DANO HIPÓTETICO – NÃO CONFIGURADO – TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO PREJUDICADO.
Evidenciada a ausência da demonstração dos lucros cessantes, não caracterizados como danos hipotéticos e sem suporte na realidade concreta em exame, com os cálculos apresentados meramente fictícios, sem qualquer previsão contratual, não há falar em indenização por parte do Estado, em razão da rescisão unilateral do contrato administrativo. Inexistência de demonstração do dano e do nexo de causalidade. Em razão do Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público, são vedados ao administrador quaisquer atos que impliquem renúncia a direitos do Poder Público ou que, injustificadamente, onerem a sociedade.
(TJMT - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 79634/2015 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público – Data do Julgamento: 16-12-2016). [Destaquei]

De igual modo, não há que se falar em omissão do acórdão no que tange à apreciação dos documentos comprobatórios das perdas e danos vindicadas pelo Embargante, porquanto detalhadamente descreveu os documentos por ele apresentados para a comprovação do seu direito, in litteris:
(...)
Do exame dos autos, verifico que a Empresa Apelada instruiu o feito com planilha unilateral de débitos do referido contrato, documentos de constituição da Empresa, cópia do edital do processo licitatório, cópia do contrato administrativo n. 010/2005 e cópia parcial da decisão proferida pelo STJ, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1.338.414-MT, em que restou mantida a concessão da segurança em favor da Empresa Agravada nos autos do Mandado de Segurança que reconheceu a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo pela Administração, por ausência de motivação e do devido processo legal, os quais não se mostram adequados a comprovar as alegadas perdas e danos da Empresa Apelada, razão pela qual não é possível a condenação da Apelante.
Não há nos autos qualquer demonstração de que a empresa contratada tenha realizado qualquer investimento próprio, destinado à execução do serviço público contratado, os cálculos apresentados são meramente fictícios, sem qualquer previsão contratual.
Conforme anteriormente ressaltado, os lucros cessantes não se presumem, sendo ônus da Autora a comprovação dos atos constitutivos do se direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, situação não verificada no caso em apreço.
Sabe-se que lucro cessante é o ganho razoável que alguém deixou de obter sobre a coisa a que tinha direito, por culpa ou inexecução de obrigação de outrem, ou a privação de um lucro ou interesse previsto.
In casu, verifico que a Autora/Apelada sequer trouxe aos autos documentos que comprovassem o percentual de seus lucros, suas despesas com o objeto do contrato rescindido, dentre outros elementos que pudessem demonstrar, pelo menos de forma próxima, quanto seria o seu ganho líquido com a execução do contrato.
A Apelada apenas afirmou possuir um lucro de 30% (trinta) por cento sobre o valor mensal contratado, com cálculo meramente fictício, sem apresentar qualquer comprovação nesse sentido, e, por isso, impossível o acolhimento do pedido.
De igual modo, para que reste caracterizado o abalo moral à pessoa jurídica, necessária se faz a prova efetiva de que esta foi atingida em sua honra objetiva.
Com efeito, em relação aos danos morais, não se ignora que doutrina e jurisprudência pátrias são uníssonas em afirmar que a pessoa jurídica, embora não seja titular de honra subjetiva, que se caracteriza pela dignidade, decoro e auto-estima, exclusiva do ser humano, é detentora de honra objetiva, fazendo jus à indenização por dano moral sempre que o seu nome, reputação ou imagem forem atingidos no meio comercial por algum ato ilícito, como, aliás, decorre do enunciado da súmula nº do 227 do Colendo STJ.
Contudo, para que reste devidamente caracterizado o abalo moral à pessoa jurídica, necessária se faz a prova de que esta foi, de fato, atingida em sua honra objetiva, não resultando o simples aborrecimento decorrente da rescisão unilateral de contrato celebrado com a administração pública em ofensa a imagem e a credibilidade da empresa, notadamente quando tal possibilidade decorrer de expressa previsão legal e contratual, não havendo falar, portanto, em fator surpresa ou ato imprevisível que pudessem justificar a pretensão indenizatória, por ausência de abalo a hora objetiva da empresa apelada.
Diante das particularidades do caso concreto, entendo que os aborrecimentos advindos da rescisão unilateral do contrato, não ultrapassaram o campo das naturais reações e incômodos que decorrem da vida em sociedade, não ensejando, portanto, compensação por danos morais.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da Embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/6/2019, publicado no DJE 24/6/2019)

Em relação ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.
Insta consignar que, quando apreciado o Recurso de Apelação/Remessa Necessária esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.
Outrossim, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.
Basta que o órgão julgador adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.
De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa: o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’. (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]
A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.
3. Recurso especial não conhecido.
(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015) O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC.
(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei]

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC, REJEITO-OS.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA